Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711684-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RONAN ALVES BISPO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA VERIFICADA. QUANTIDADE DE PENA EXCESSIVA. READEQUAÇÃO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO INCABÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição. 2. Não se verifica nulidade posterior à pronúncia quando a Defesa não demonstra eventual prejuízo ou aponta irregularidade de ordem procedimental no processamento da ação, operando-se a preclusão. 3. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados. 4. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento. 5. O pleito de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP, não merece acolhida, haja vista que não é possível a exclusão de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos. 5.1. Correto o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa da vítima quando demonstrado pelos elementos de provas dos autos que os agentes do crime aguardaram o momento oportuno para alvejar a vítima na saída do presídio, de forma inesperada, sem lhe dar oportunidade de defesa. 6. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, uma vez que não houve quesitação aos jurados, além da tese não ter sido apresentada em Plenário, durante a sustentação oral da Defesa. 7. No que se refere ao cálculo da pena-base, registre-se que o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável. 7.1. Cominada pena superior, sem fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal, procede-se à redução da pena. 8. A existência de condenações anteriores transitadas em julgado autoriza o incremento da pena-base, a título de maus antecedentes. 9. Correta a valoração negativa da culpabilidade, quando demonstrado que o réu planejou o crime, que fora praticado nas proximidades do Centro de Progressão Provisória, o que evidencia maior reprovabilidade, diante da extrema ousadia e desprezo do réu pela ordem social. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, aos artigos 155 e 204, ambos do Código de Processo Penal, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado, proferido pelo STJ. Para tanto, afirma a plausibilidade do pedido absolutório, com lastro no artigo 386, incisos V e VII, diante da fragilidade das provas coligidas. Tece considerações acerca do artigo 29, §1o, do Código Penal, afirmando sua participação de menor importância no crime e o consequente reconhecimento da causa de diminuição de pena a ela correlata, além da limitação em 1/6 (um sexto) da pena base para a exasperação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 2.012.743/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. Registre-se, ademais, que não há identidade fática entre os julgados paradigma e o acórdão recorrido, e, quanto à matéria, já assentou o STJ: “Para a caracterização do dissenso não basta que o recorrente aponte acórdãos com conclusões opostas ao do acórdão impugnado. É necessário, antes de tudo, que sejam apontadas as causas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Significa dizer que o dissídio jurisprudencial apenas se configura quando o recorrente demonstra cabalmente que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de maneira distinta por Tribunais diversos, em situação fática similar, e por conta disso, a adoção de conclusões díspares se mostra inaceitável.” (EDcl no AgInt no REsp 1800437/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 07/10/2021). De semelhante teor, o REsp 2.003.759/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 13/9/2022. Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, o recurso não mereceria seguir, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez das provas que lastrearam a condenação é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial (REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). Em relação à menção feita ao artigo 29, §1o, do Código Penal, e à exigência de fundamentação própria do recurso especial, que não se confunde com a reiteração das teses trazidas em apelação sob pena de incidência do já referido enunciado 284 da Súmula do STF, a Corte Superior já decidiu, verbis: “citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). Assim, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012